Tribunal: CARF
Processo: 10280.721883/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721883/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.191 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BRUNO JOSE CRUZ TAVERNARD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade da Receita Federal, para que sejam
prestadas as informações conforme definido no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/45):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 08/11, relativo ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 14.089,71, com multa de mora de R$ 2.817,94 e juros de
mora de R$ 2.902,48.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 09, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor de R$ 15.368,30.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 09/11.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 20/06/2011, fl. 19, o
contribuinte apresentou impugnação em 20/07/2011, fl. 02, alegando em síntese que o
imposto de renda glosado foi efetivamente retido, não cabendo novo pagamento,
conforme documentos em anexo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721883/2011-19
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721883/2011-19

Aos autos foram anexados os documentos de folhas 04/11.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem - Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, para que os
documentos apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Belém emitiu Termo Circunstanciado, fls. 26/27, informando que
após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, concluiu pela
manutenção total da exigência do imposto de renda pessoa física.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, fls. 26/27 e 30, foi dado ciência
ao contribuinte, em 10/05/2012, à fl. 37.
O interessado não se manifestou. É o relatório
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção/recolhimento.
Cientificado da decisão, em 17/04/2014 (fls. 52), o contribuinte, em 14/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/55), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, preliminarmente que o imposto foi pago e retido pela própria justiça do trabalho,
solicitando dilação de prazo para trazer aos autos as peças processuais comprobatórias da
retenção operada, uma vez que os autos se encontram arquivados no TRT e estimam entre 30 a
40 dias para estar disponível na 5a Vara do Trabalho, visando a obtenção de cópias. No mérito,
traz novo suporte documental a justificar suas pretensões recursais. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/77.
Em 24/06/2014, peticiona trazendo novos documentos, em complemento ao
suporte que instrui a peça recursal (fls. 83/102).
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 106),
sendo-me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$
15.368,30, constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
pleiteada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721883/2011-19

Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 44/45):
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-somente os
documentos apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção total da notificação
de lançamento. Do Despacho Decisório foi dada a ciência, em 10/05/2012, o
contribuinte não se manifestou.
Da revisão preliminar do lançamento efetuada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belém, não foi considerado comprovado o valor de IRRF glosado na
presente Notificação de Lançamento, já que não foi apresentado cópia da sentença
judicial, somente telas que teriam sido extraídas do site/mensagem eletrônica, nem
tão pouco o DARF que indique o recolhimento do imposto.
Dos documentos acostados aos autos, só foi apresentado um informativo de valores, o
qual não é documento hábil para a comprovação dos valores efetivamente
homologados judicialmente.
Assim sendo, considerando as informações acima mencionadas e documentos
constantes aos autos, há de se manter a glosa do IRRF, apurada na revisão de
lançamento efetuada pela Delegacia de origem, infração esta contra a qual o
contribuinte não apresentou nenhuma manifestação a respeito, não obstante tivesse
sido regularmente intimado para tomar ciência dessa revisão de lançamento.
Logo, o documento apresentando não é um documento hábil para a comprovação do
valor efetivamente homologado judicialmente, do IRRF, nem tão pouco para comprovar
o efetivo recolhimento.
Do cotejo da prova documental carreada e conforme fundamentado na decisão
recorrida, constato que em relação à dedução do IRRF paira dúvida razoável acerca do valor
compensado no ano-calendário de 2008, sendo certo que o suporte documental é contundente em
noticiar que o IRRF, no valor de R$ 20.287,45, retido no processo no 00693-2004-005-08-00-0,
que tramitou na 5a Vara do Trabalho de Belém/PA, embora compensado pelo valor nominal no
ano-calendário de 2008, foi evidentemente recolhido aos cofres públicos no ano-calendário de
2009 (fls. 101/102).
Portanto, torna-se imperioso saber se tal valor foi declarado no exercício de 2010
(data do efetivo recolhimento - fls. 101/102), cuja informação entendo ser de suma importância
ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se que a discussão suscitada
no presente feito refere-se a possibilidade de compensação do IRRF no ano-calendário de 2008,
quando do levantamento dos rendimentos recebidos no processo trabalhista referenciado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem informe se o contribuinte promoveu a compensação do IRRF em comento,
mesmo que parcial, no ajuste anual do ano-calendário posterior de 2009 (DIRPF/2010), quando
do seu efetivo recolhimento aos cofres públicos.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Original